Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020015-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), AMARAYLTON JOSE MEIRA - CPF: 059.458.151-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), IBOM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.152.336/0001-51 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de elementos seguros para a modificação da decisão agravada, deve-se aguardar o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020015-24.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: AMARAYTON JOSÉ MEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

IBOM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
AMARAYTON JOSÉ MEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação de Dano Moral (autos. 102164-59.2022.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência.

Alega ter pleiteado em Juízo, a alteração compulsória da titularidade
da conta de energia elétrica que está erroneamente em seu nome, a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, a declaração de inexigibilidade dos débitos de energia a si imputados, bem como a reparação pelos danos causados.

Aduz que os débitos de consumo de energia inscritos em seu nome são indevidos, pois a imobiliária requerida deixou de proceder a troca de titularidade das faturas de energia elétrica após a entrega do imóvel (que era alugado) pelo agravante. A concessionária requerida, por sua vez, procedeu à inscrição do nome e CPF do agravante nos órgãos restritivos de crédito, por erro.

Assevera que as restrições de crédito representam lesão irreparável ao agravante, pois com a mácula creditícia não terá condições de suprir suas necessidades básicas, tais como aquisição de alimentos, roupas, entre outros bens de consumo, haja vista a necessidade da utilização do crédito, pois o agravante não conta com recursos para compras à vista.

Discorre a respeito da presença dos requisitos legais, e sobre a necessidade de reformar a decisão agravada para que seja deferida tutela antecipada.

Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que a parte agravada retire imediatamente o nome e CPF do agravante

dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, bem como efetue a alteração da titularidade das faturas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de eventual descumprimento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 146754697)

Apresentadas contrarrazões. (id. 151883687)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
AMARAYTON JOSÉ MEIRA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação de Dano Moral (autos. 102164-59.2022.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA promovida por
AMARAYLTON JOSÉ MEIRA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO
e
IBOM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
, todos qualificados.

A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do NCPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, entendo que
não é
o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito.

A narrativa apresentada não encontra um mínimo de respaldo probatório a ensejar o adiantamento pretendido, mormente quanto à relação negocial indicada.

Os documentos acostados não se mostram suficientes a evidenciar conduta despropositada da parte ré, apenas a negativação do nome.

Portanto, dos autos, ao menos neste momento de cognição rarefeita, o que se nota, ao contrário, é a existência de débitos em aberto.

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, (é) patente, manifesta” (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela. (
TJMT
- AI 132542/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco Recorrente. (
TJMT
- AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 09/08/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de responsabilidade. (
TJMT
- AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015).

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido em tela.

DEFIRO
a AJG postulada na inicial.”

(id. 94709243-autos principais)

Apesar dos argumentos do agravante, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo consignou não existir prova das alegações do agravante.

E, ao examinar os autos principais, o agravante nem sequer anexou o contrato de aluguel e o termo de rescisão, o que impossibilita a concessão da tutela recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO OU ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessário, para tanto, a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (AgRg no AREsp 348.724/MS).

Na hipótese, não ficou evidenciado, a priori, nenhuma abusividade nos encargos cobrados pelo Agravado capaz de ensejar a descaracterização da mora e, via de consequência, a exclusão/abstenção de inserção do nome dos Autores/Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, não há como acolher a pretensão recursal.”
(N.U 1010090-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Cumpre esclarecer que com o contraditório, o Juízo de piso poderá melhor avaliar os fatos e se for o caso, rever a decisão.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023